Tribunal: TJMT
Processo: 1001979-17.2022.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001979-17.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELICA APARECIDA MILAN BATISTELA - CPF: 045.568.768-42 (APELADO), DAYANE PUNDRICH MULLER - CPF: 025.248.201-81 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), ARTUR PORTILHO MENON - CPF: 013.795.541-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1001979-17.2022.8.11.0037 – Primavera do Leste.

Apelante
:
Banco Daycoval S.A.

Apelada:
Angélica Aparecida Milan Batistela.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO NÃO RECONHECIDO - FRAUDE COMPROVADA - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a contrato de portabilidade fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1001979-17.2022.8.11.0037 – Primavera do Leste.

Apelante
:
Banco Daycoval S.A.

Apelada:
Angélica Aparecida Milan Batistela.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Daycoval S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e dano moral que lhe move Angélica Aparecida Milan Batistela, julgou procedentes os pedidos formulados pela autora para, declarar a inexistência do contrato no 55-9061102/21 e do débito relativo a ele, condenando a instituição à restituição dos valores descontados de forma simples e ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Irresignada, a instituição financeira recorre alegando que solicitou a compensação do valor da TED que foi depositada na conta da parte autora, além de um ofício ao banco Bradesco, com o objetivo de provar que gastou a quantia de R$ 10.553,28 para a portabilidade do contrato feito com a essa instituição financeira.

Além disso, afirma que a simples cobrança indevida não configura dano moral, sendo essencial que a parte demonstre prejuízo, especialmente quando não há restrição de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. De forma subsidiária, requer a minoração da condenação por dano moral e o esclarecimento da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 233448728).

É o relatório.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1001979-17.2022.8.11.0037 – Primavera do Leste.

Apelante
:
Banco Daycoval S.A.

Apelada:
Angélica Aparecida Milan Batistela.

V O T O

Cinge-se dos autos que Angélica Aparecida Milan Batistela propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e dano moral em desfavor do Banco Daycoval S.A., aduzindo em síntese, que realizou uma viagem para São Paulo em janeiro de 2022 para visitar sua filha. Durante a visita, a filha constatou que a requerente estava recebendo um valor inferior ao que deveria em relação à sua pensão por morte. Ao ser questionada, a autora informou que, desde meados de 2021, a pensão do falecido esposo havia “diminuído”, o que estava gerando preocupação.

Para esclarecer a situação, mãe e filha dirigiram-se ao banco a fim de descobrir o motivo pelo qual a requerente estava recebendo apenas R$ 827,00 (oitocentos e vinte e sete reais) de pensão por morte. Foram informadas de que, além dos empréstimos reconhecidos pela requerente (Bradesco, contrato no 340644350-1, e BMG, contrato no 16300146), havia sido constatado um suposto empréstimo consignado no valor de R$ 13.517,18 (treze mil quinhentos e dezessete reais e dezoito centavos), com parcelas de R$ 278,00 (duzentos e setenta e oito reais) a serem pagas em 84 meses, conforme o contrato no 55-9061102/21, iniciado em 20/04/2021 e com término previsto para 20/04/2028.

Além disso, declara que na conta da autora não houve a transferência do montante de R$ 13.517,18 (treze mil, quinhentos e dezessete reais e dezoito centavos), suspostamente do contrato em discussão.

Citado, o banco apresentou contestação alegando que o desconto no benefício da autora refere-se ao empréstimo consignado realizado em 04.2021, sob o no 55-9061102/21, com 84 parcelas de R$ 278,00, dos quais foram pagos R$ 2.963,90 (dois mil, novecentos e sessenta e três reais e noventa centavos) via TED em 04.2021, e R$ 10.553,28 (dez mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos) foram utilizados para refinanciar o contrato anterior, no 51-9061044/21. Assim, somando o valor da TED (R$ 2.963,90), o valor do refinanciamento (R$ 10.553,28) e o IOF (R$ 94,30), chega-se ao valor líquido creditado a parte autora, que foi de R$ 13.611,48.

Durante o trâmite processual, a perícia grafotécnica foi deferida, sendo apresentado o laudo no id. 233448218, que concluiu que a assinatura lançada nos contratos não partiu do punha da autora.

Diante disso, a douta magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados pela autora para, declarar a inexistência do contrato no 55-9061102/21 e do débito relativo a ele, condenando a instituição à restituição dos valores descontados de forma simples e ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa (id. 233448697).

Irresignada, a instituição financeira recorre alegando que solicitou a compensação do valor da TED que foi depositada na conta da parte autora, além de um ofício ao banco Bradesco, com o objetivo de provar que gastou a quantia de R$ 10.553,28 para a portabilidade do contrato feito com a essa instituição financeira.

Além disso, afirma que a simples cobrança indevida não configura dano moral, sendo essencial que a parte demonstre prejuízo, especialmente quando não há restrição de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. De forma subsidiária, requer a minoração da condenação por dano moral e o esclarecimento da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que resta
pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas
, e
stando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular 297 do STJ.

No presente caso, esta devidamente comprovado que os descontos foram indevidos, uma vez que a autora não celebrou os mencionados contratos de empréstimos com a instituição. O laudo pericial de
id. 233448218, é explícito e assertivo ao declarar que a assinatura contida no documento particular não é da apelada, sendo todas as análises sustentadas e avaliadas tanto de forma individual quanto em conjunto.

A propósito, os
bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e, como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Dessa forma, incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade do contrato de empréstimo estabelecido entre as partes, o que não se concretizou, em virtude da fraude na assinatura identificada pela prova pericial.

Portanto, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência da contratação do empréstimo consignado, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, e art. 373, II, do CPC, razão pela qual correta à sentença que reconheceu a inexistência da contratação.

Logo, reconhecida a fraude na assinatura do contrato que deu ensejo aos descontos efetuados indevidamente diretamente no beneficio da apelada, impõe-se a restituição do consumidor ao
status quo ante,
com a
declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o
dever da instituição de restituir os valores pagos de forma indevida pela parte, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples, não merecendo retoque a sentença neste ponto.

Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples”.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – negritei).

No que se refere ao pedido de compensação de valores, entendo que não merece prosperar a pretensão. Isso porque, além de se tratar de uma fraude bancária deixou de comprovar qualquer creditamento de valores do contrato originário em favor da parte apelada.

Avançando na resolução da celeuma, verificada e inexistência do débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da legitimidade dos dados da autora, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como os descontos indevidos realizados na conta bancaria.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do banco e o dano sofrido pela autora.

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do Banco quanto ao dano sofrido pela parte autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de empréstimo consignado, sem assegurar a legalidade da transação.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORA – CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO INFUNDADA –DEVER DE CAUTELA –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ABATIMENTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

É evidente a legitimidade passiva do Banco que autoriza a realização de descontos de contrato de seguro em conta-corrente sem se assegurar da legalidade da transação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a má-fé do credor, deve ser afastada a condenação à repetição em dobro do indébito.”
(RAC n.

1005769-34.2021.8.11.0040, 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 14.09.22)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente, vez que não se olvide que a contratação fraudulenta com o uso de dados pessoais da consumidora lhe acarretou abalo psíquico.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição bancária quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização fixada no ato sentencial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro, se mostrando justo e proporcional, não havendo que se falar em excesso ou modicidade como advogam as partes.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi o desconto indevido de dívida inexistente em nome do consumidor.

Por fim, no que tange a definição dos honorários advocatícios, esta deve ser obedecer à ordem de vocação estabelecida no §2o do art. 85 do CPC, levando em consideração as situações em que cada base de cálculo se aplica: na ocorrência de condenação, a base de cálculo deve corresponder ao valor da condenação; na ausência de condenação, deve incidir sobre o proveito econômico ou, caso não seja viável mensurá-lo, sobre o valor da causa, conforme fixada em sentença.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024